Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705350-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Fernandes de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742064-14.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em análise dos autos, constata-se que, em 18 de agosto de 2021, foi proferida sentença nos autos de origem, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva das rés União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio, ora agravadas. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora